Tribunal: TJSP
Processo: 1501009-41.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Recursos bilaterais.
MÉRITO (DEFENSIVO). Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Majoração das bases, como pretendido pelo MP, com fundamento nas circunstâncias. Afastamento do concurso material, com reconhecimento do formal. Penas redimensionadas. Regime fechado preservado.
ACOLHIMENTO AO DO MP E PARCIAL PROVIMENTO AOS

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Recursos bilaterais.
MÉRITO (DEFENSIVO). Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Majoração das bases, como pretendido pelo MP, com fundamento nas circunstâncias. Afastamento do concurso material, com reconhecimento do formal. Penas redimensionadas. Regime fechado preservado.
ACOLHIMENTO AO DO MP E PARCIAL PROVIMENTO AOS DEFENSIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501009-41.2018.8.26.0567, da Comarca de Pilar do Sul, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são apelados/apelantes NILTON DA SILVA GARCIA, MÁRIO SÉRGIO DA
SILVA PAULA e WELLINGTON DA SILVA PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso ministerial e parcial aos defensivos,
redimensionando-se, unicamente, a pena privativa, de Nilton da Silva
Garcia, a 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão; Mario Sergio da Silva
Paula, a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e Wellington da
Silva Paula, a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501009-41.2018.8.26.0567 -Voto no 16749
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501009-41.2018.8.26.0567
Comarca: PILAR DO SUL
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelantes/Apelados: NILTON DA SILVA GARCIA
MARIO SERGIO DA SILVA PAULA
WELLINGTON DA SILVA PAULA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada Sentenciante: Dra Thais Galvão Camilher Peluzo
VOTO no 16749
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Recursos bilaterais.
MÉRITO
(DEFENSIVO).
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Majoração das bases, como pretendido pelo
MP, com fundamento nas circunstâncias. Afastamento do
concurso material, com reconhecimento do formal. Penas
redimensionadas. Regime fechado preservado.
ACOLHIMENTO AO DO MP E PARCIAL PROVIMENTO
AOS DEFENSIVOS.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pilar do Sul, por
NILTON DA SILVA GARCIA, condenado às penas de 15 anos, 6 meses,
20 dias de reclusão e 20 dias-multa; MARIO SERGIO DA SILVA
PAULA; WELLINGTON DA SILVA PAULA, condenados a 13 anos, 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501009-41.2018.8.26.0567 -Voto no 16749
3
meses de reclusão e 20 dias-multa, pecuniárias no piso, todos em regime
fechado, como incursos no CP, art. 157, § 2o, e § 2o-A (2x), na forma do CP,
art. 69, vedado recurso em liberdade, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que postula majoração das bases.
NILTON e MARIO SERGIO pleiteiam absolvição, por
ausência de provas; subsidiariamente, WELLINGTON incidência da
confissão e, por fim, NILTON e WELLINGTON, afastamento do cúmulo
material, com reconhecimento de crime único ou concurso formal.
Devidamente
processadas,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento ao ministerial e parcial aos
defensivos, a fim de que seja reconhecido o concurso formal.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 5/4/2019, aportando-
me aos 16/9/2020.
É o relatório.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “no dia 18 de
junho de 2018, por volta das 22h15min, na rua Major Eusébio de Moraes
Cunha, 630-A, no Bairro Colinas, nesta cidade e comarca de Pilar do Sul,
NILTON DA SILVA GARCIA, qualificado às fls. 22, MARIO SERGIO DA
SILVA PAULA, qualificado às fls. 23 e WELLINGTON DA SILVA
PAULA, qualificado às fls. 24, agindo em concurso de agentes, com
identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e arma branca - faca (não
apreendidas), subtraíram, em proveito comum, um aparelho de telefone
celular da marca SAMSUNG, modelo J5, avaliado em R$ 690,00 (seiscentos
e noventa reais), conforme auto de avaliação de fls. 21 e a quantia de R$
330,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, pertencentes às vítimas
Fernanda Quirino Vieira e Letícia Quirino Vieira”.
Interrogados, apresentaram versões diversas.
NILTON negou a autoria, desconhecendo o motivo de
ter sido reconhecido; WELLINGTON e MARIO SERGIO admitiram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501009-41.2018.8.26.0567 -Voto no 16749
4
prática delituosa, eximindo, contudo, aquele, pois teria sido praticada em
comparsaria com Rodrigo, que mora em Salto de Pirapora, cuja identificação
não souberam declinar. Utilizaram simulacro de arma de fogo.
A vítima Fernanda reconheceu, em juízo, os três ora
apelantes sem qualquer hesitação, enquanto, Letícia, procedeu à
identificação de NILTON, justamente o único a negar.
Estavam em um trailer de lanches, onde trabalhavam,
quando foram abordadas por três indivíduos portando uma arma de fogo.
Anunciaram “assalto”, exigindo a entrega de dinheiro. Fernanda alegou nada
possuir, foi xingada de “vagabunda” e levou uma “coronhada” na cabeça
desferida por NILTON. Letícia correu ao interior de sua residência e um dos
roubadores pegou uma faca no balcão e continuou com as ameaças. Letícia
retornou com um pacote de dinheiro com R$ 330, apossado pelo trio que,
ainda com o celular de Fernanda, fugiu. No dia seguinte, foram informadas
das prisões. Na delegacia, Fernanda reconheceu sem dúvidas NILTON e
WELLINGTON; Letícia identificou NILTON.
Por sua vez, os PMs Adilson e Sandro depois de
tomarem conhecimento do delito aqui retratado, em razão do modus
operandi, suspeitaram da participação de NILTON e WELLINGTON,
rumando à residência do primeiro. Durante o trajeto visualizaram NILTON e
MÁRIO SERGIO caminhando à beira da rodovia. Em revista pessoal, o
primeiro trazia um celular, que alegou ter achado, mas reconhecido pela
vítima como sendo de sua propriedade. Os dois foram conduzidos à
delegacia. Posteriormente, chegaram a WELLINGTON. Informalmente,
somente MARIO SERGIO negou.
O Policial Civil Reinaldo afirmou que a PM conduziu
NILTON e MARIO SERGIO até então suspeitos do roubo aqui retratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501009-41.2018.8.26.0567 -Voto no 16749
5
O terceiro indivíduo era tratado apenas pela alcunha de “Grilo”, identificado
como sendo WELLINGTON, após pesquisas. O trio já era conhecido pela
prática de outros roubos.
Prova mais que suficiente.
Como é cediço, a palavra da vítima, em se tratando de
crime patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência realizados,
notadamente porque alicerçada no linear depoimento do agente da lei, isento
de qualquer animosidade anterior específica que justificasse falsa
incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda
pessoa pode ser testemunha.
Importante consignar que as vítimas, em ambas as fases,
reconheceram NILTON, sem qualquer hesitação, justamente o único a negou
a prática delituosa.
As causas de aumento permanecem, porque prestigiadas
pela prova oral, que fez expressa menção ao conluio de agentes e emprego de
arma de fogo, pouco importando não ter sido apreendida.
Se a palavra da vítima serve como comprovação segura
para a condenação, com muito mais razão deve ser utilizada para a
configuração da causa de aumento respectiva.
Nesse sentido, a Eg. Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa
de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que
existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação
delituosa”.
Dosimetria
A pena privativa foi fixada no mínimo legal; contudo,
como sustentado pelo Parquet, deve ser majorada em 1/6, 4 anos e 8 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501009-41.2018.8.26.0567 -Voto no 16749
6
de reclusão, em razão das circunstâncias do delito, nos termos do CP, art. 59.
Ora, os roubadores empregaram singular violência, agredindo com
“coronhada” a vítima Fernanda, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve (laudo pericial de fls. 125126).
Na segunda etapa, foi reconhecida a reincidência de
MÁRIO SERGIO (certidão de fls. 137/139) e NILTON (certidão de fls.
140/141), compensando-se, quanto ao primeiro, com a confissão, que, a
despeito de parcial e incompleta, não foi objeto do recurso ministerial.
Quanto a NILTON, operou-se aumento de 1/6, 5 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão. Também incidiu a atenuante da confissão a WELLINGTON,
cujas penas agora são reduzidas aos mínimos, respeitado os limites da
Súmula/STJ, no 231.
Na derradeira, pelas majorantes do concurso de agentes
(§ 2°, II) e emprego de arma de fogo (§ 2o-A, I) foram elevadas em 2/3, o
que se revelou adequado, por força do CP, art. 68, parágrafo único - “No
concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua” -, chegando-
se a 9 anos e 26 dias de reclusão (NILTON), 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão (MÁRIO SERGIO) e 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-
multa (WELLINGTON).
Ainda no último estágio, realmente, é caso de
afastamento do concurso material, com aplicação do formal, pois mediante
uma única ação foram despojados dois patrimônios, com total ciência dos
agentes, majorando-se em 1/6, perfazendo-se, agora, de forma definitiva, a
privativa de 10 anos e 7 meses de reclusão (NILTON); 9 anos e 26 dias de
reclusão (MÁRIO SERGIO) e 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501009-41.2018.8.26.0567 -Voto no 16749
7
(WELLINGTON).
A pena pecuniária não seguiu o aumento da privativa,
sendo fixada no mínimo de 10 dias-multa para cada delito, alcançando 20
dias-multa, o que se preserva, em respeito ao efeito prodrômico da sentença,
pois se aplicada a regra do CP, art. 72, ultrapassaria o já estipulado.
Considerando-se o montante de pena, a gravidade
concreta da conduta, exaustivamente explanada, sem se olvidar, ainda, da
recidiva de NILTON e MÁRIO SERGIO, de rigor a manutenção do regime
fechado.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial e parcial aos defensivos, redimensionando-se, unicamente, a
pena privativa, de Nilton da Silva Garcia, a 10 (dez) anos e 7 (sete) meses
de reclusão; Mario Sergio da Silva Paula, a 9 (nove) anos e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão e Wellington da Silva Paula, a 7 (sete) anos, 9
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
Relator